Tribunal: STF
Processo: MS 21310
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-25
Data de publicação: 1993-11-25

Ementa:
SERVIDOR - RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA CÍVEL E PENAL -
DEMISSAO. ESTANDO O DECRETO  DE DEMISSAO  ALICERCADO  EM TIPO PENAL,
imprescindivel  e  que  haja   provimento  condenatório  trânsito  em
julgado.  Se de um  lado e certo  que a jurisprudência sedimentada do
Supremo   Tribunal    Federal   indica   o    caráter   autonomo   da
responsabilidade  administrativa,  a não  depender  dos procedimentos
cível e  penal  pertinentes,  de  outro  não  menos  correto  e  que,
alicercada  a demissão  na pratica  de  crime contra  a administração
pública,  este há que  estar revelado em pronunciamento do Judiciario
coberto pelo manto de coisa julgada.